Tribunal: TJDFT
Processo: 0724106-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DEVER DE INFORMAR EVENTUAL MUDANÇA.
1. Para ajuizamento da ação de busca e apreensão, é válida a comprovação da mora realizada por notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no instrumento contratual e não entregue por motivo de mudança de endereço. Age em atitude contrária a boa-fé e a lealdade contratual, o devedor que não comunica eventual alteração de endereço ao credor fiduciário.
2. Agravo de Instrumento parcialmente provido.